Tribunal: TJPA
Processo: 0003146-91.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003146-91.2010.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: BANCO SANTANDER SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS DEFESA TÉCNICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal/PA contra decisão monocrática que manteve a condenação em honorários de sucumbência, fixados em execução fiscal ajuizada contra o Banco Santander S.A., mesmo após pedido de desistência.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o exequente desiste da execução fiscal antes da sentença, mas após a apresentação de defesa técnica pela parte executada.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (Súmula 153) reconhece a responsabilidade do exequente pelos honorários, mesmo em caso de desistência, desde que haja atuação processual relevante da parte contrária.

4. A apresentação de defesa técnica pelo banco executado caracteriza causa suficiente para a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se a fixação de honorários em patamar mínimo.

5. O valor fixado (majorado para 8% em grau recursal) encontra respaldo no art. 85, §§ 3º e 11 do Código de Processo Civil/CPC, sendo proporcional e adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando o pedido de desistência da execução fiscal ocorre após a apresentação de defesa técnica pela parte executada, aplicando-se o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 3º, III, e 11; art. 1.025; art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 00001864120118140044, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO com fins de prequestionamento interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA contra decisão monocrática deste relator proferida nos autos do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0003146-31.2010.8.14.0015, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER S.A., sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que homologou pedido de desistência em execução fiscal ajuizada contra o Banco Santander S.A. e o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência em 5% do proveito econômico.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios no caso de desistência do exequente antes da sentença, à luz do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e do princípio da causalidade, quando houver apresentação de defesa técnica antes do pedido de desistência.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios mesmo em caso de desistência anterior à sentença, se houver atuação da parte executada mediante defesa técnica.

4. A causalidade justifica a condenação em honorários mínimos, como forma de remuneração do trabalho do patrono da parte adversa, nos termos do art. 85, § 3º, III, do CPC.

5. A sentença arbitrou verba de sucumbência dentro dos parâmetros legais e razoáveis, não comportando reforma.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "É devida a condenação em honorários de sucumbência, mesmo em caso de desistência da execução fiscal antes da sentença, se houver apresentação de defesa técnica pela parte executada, conforme o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, III, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.06.2022.

Nas razões recursais (id. nº 28997801-Pág. 1/9), o município agravante relata que a execução fiscal que ajuizou teve por objeto a cobrança de créditos de dívida ativa decorrente do Imposto Sobre Serviços - ISS, incidente sobre operações de arrendamento mercantil (leasing), e que à época do ajuizamento não havia posicionamento consolidado das instâncias Superiores acerca da matéria.

Alega que, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a competência para a cobrança do referido tributo é do município onde se encontra centralizada a gestão da empresa, e não do município de Castanhal/PA, de modo que, diante dessa orientação jurisprudencial superveniente, tornou-se mais vantajoso para todas as partes a desistência da demanda.

Afirma, ainda, que o juízo de origem criou entraves para o deferimento do pedido de desistência, que somente foi possível após a interposição de agravo de instrumento (proc. nº 0808227-52.2018.8.14.0000).

Afirma que, todavia, ao proferir sentença, a magistrada de origem condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios, o que motivou a interposição do recurso de apelação e, posteriormente, o presente agravo interno.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que seja reformada a decisão recorrida em todos os seus termos.

Em suas contrarrazões
(id. nº 29604030 - pág. 1/ 5)
o Banco agravado, após breve exposição dos fatos, sustenta que o Município agravante pretende eximir-se do ônus de sucumbência, embora tenha sido a parte causadora e vencida na demanda.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, a fim de que seja integralmente mantida a decisão monocrática recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço o recurso de agravo interno e o coloco em mesa para julgamento.

O município recorrente, ao manifestar sua irresignação, defende que a presente execução fiscal buscou a exigência de ISS incidente sobre operações de arrendamento, destacando que, no momento do ajuizamento, não havia pronunciamento consolidado dos Tribunais Superiores a conferir segurança jurídica à matéria.

Relata que, somente após o julgamento do REsp 1.060.210/SC pelo Superior Tribunal de Justiça tornou-se mais vantajosa a desistência da demanda, pois a competência tributária foi firmada no município onde se centralizava a gestão da empresa.

Sustenta, ainda, que houve entraves no juízo
a quo
para homologação da desistência, sendo necessário o manejo de agravo de instrumento, e que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento), sendo estes majorados no recurso de apelação para 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do proveito econômico que seria obtido com a demanda.

Não assiste razão ao recorrente.

Pois bem, a controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do ente público municipal recorrente ao pagamento de honorários advocatícios quando o pedido de desistência da execução fiscal ocorre antes da sentença, mas após a apresentação de defesa técnica pela parte do banco executado/agravado.

E, no caso, a decisão monocrática agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de honorários advocatícios mesmo na hipótese de desistência anterior à sentença (id. nº 25064496 - pág.1/2) desde que haja atuação processual relevante da parte adversa, como a apresentação de defesa técnica conforme Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça/STJ,
in verbis:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência”.

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência;
2. Embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que,
mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado; 3. Aplica-se a Súmula 153 do STJ “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”;
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001864120118140044 19169229, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

No caso em análise, restou incontroverso que o banco executado/agravado apresentou defesa técnica (ids. nº 25064414, 25064465, 25064466, 25064467, 25064468, 25064470, 25064471, 25064472) antes do pedido de desistência, caracterizando atuação processual apta a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em patamar mínimo na sentença do juízo
a quo
, majorada, de acordo com o artigo 85, § 11, do CPC, em recurso de apelação para 7,5% sobre o proveito econômico que seria obtido com a demanda, compatível com os critérios legais, não havendo desproporcionalidade ou violação aos dispositivos invocados pelo agravante.

Assim, o princípio da causalidade repousa no fundamento segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao prosseguimento da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, independentemente do desfecho final, como previsto no artigo 85, §§ 1º e 3º, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; (grifei)

Assim, não tendo sido apresentados argumentos novos aptos a modificarem a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/10/2025